Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709366-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS E M ASSESSORIA LTDA., contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial proposto pela agravante em face de ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir o valor de R$ 2.109,49. Em suas razões (ID 44646657), o agravante sustenta que: 1) “não houve comprovação em relação à alegada impenhorabilidade”, porque não é possível afirmar que o valor penhorado seja do salário da agravada; 2) o salário da executada é depositado em conta bancária vinculado ao BRB, enquanto a penhora ocorreu no Banco ITAU UNIBANCO S.A. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que a impugnação à penhora da agravada seja totalmente rejeitada. Preparo comprovado (ID 44646658 e 44650809). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Dispõe o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, em análise não exauriente, a executada/agravada comprovou a impenhorabilidade da quantia penhorada. Cuida-se de execução de título extrajudicial, fundado em cheques, com objetivo de obter o pagamento de R$ 2.626,00. Após pesquisa realizada pelo SISBAJUD, houve bloqueio da importância total de R$ 2.500,66. A executada impugnou o cumprimento de sentença sob o argumento de que a penhora recaiu sobre verbas salarias. O juízo reconheceu parcialmente a natureza alimentar dos valores penhorados pelo sistema Sisbajud e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.109,49. O agravante alega que não há comprovação da alegada impenhorabilidade, porque não é possível afirmar que os valores penhorados são de verbas salarias. Para tanto, alega que o salário da executada é depositado em conta bancária vinculado ao BRB, enquanto a penhora ocorreu no Banco ITAU UNIBANCO S.A. Todavia, a executada recebe seu salário em conta salário do Banco de Brasília (BRB), porém, faz portabilidade para o Itaú. Do contracheque juntado aos autos (ID 1443224689, autos originais), a executada recebe rendimento bruto de R$ 11.552,21 que após os descontos obrigatórios o valor líquido recebido é de R$ 5.329,09. Sobre esse valor, incide débito de parcelamento de acordo de R$ 2.897,79 (ID 144324701). O valor restante, em sua conta do BRB, era de R$ 2.431,30, o qual foi integramente transferido para sua conta do Itaú (ID 144324700, autos originais). Logo, a executada/agravada comprovou a origem salarial do valor penhorado, ao contrário do que afirma o agravante. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator